Tribunal: TJBA
Processo: 8002286-54.2023.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002286-54.2023.8.05.0077

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ISMAEL SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
JAINA MARIA DA SILVEIRA CRUZ

APELADO: FINANCIAMENTO DE VEICULOS RECEIVABLES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS FEDELI

ACORDÃO

Ementa:
Recurso de apelação. Ação de busca e apreensão. Configuração da mora. Demonstração. Notificação extrajudicial efetivada. Ausência de purgação da mora. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I - Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo devedor fiduciante contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de busca e apreensão, consolidando a propriedade e a posse plena do veículo automotor em favor da instituição credora. A decisão recorrida afastou as teses defensivas de adimplemento substancial, cerceamento de defesa e abusividade de encargos contratuais.

II - Questão em discussão

2. Verificar se: a) concessão do benefício da gratuidade da justiça ao apelante; b) ocorrência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa; c) aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial para obstar a medida de busca e apreensão; e, e) possibilidade de descaracterização da mora em virtude da suposta abusividade dos encargos financeiros.

III - Razões de decidir

3. Sabe-se que, para fins de caracterização de mora do devedor, é suficiente o inadimplemento da obrigação pactuada, acrescida de notificação efetivamente entregue em endereço incluso em contrato, não sendo substancial o recebimento pessoal.

4. Inadimplência da ré configurada. Notificação extrajudicial perfectibilizada. Contrato de Alienação Fiduciária. Quitação mediante pagamento das parcelas vencidas e vincendas não realizadas. Art. 3.º do Decreto-Lei n° 911/69. Precedentes do STJ. Procedência da ação de busca e apreensão.

5. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.622.555/MG), pacificou o entendimento de que a teoria do adimplemento substancial é inaplicável aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969.

6. A apelante alega que a existência de cláusulas abusivas no contrato afastaria sua mora. Contudo, tal argumento foi apresentado de forma absolutamente genérica, sem especificar quais seriam essas cláusulas, tampouco apresentou um cálculo do valor que entendia como devido, nem tampouco efetuou o depósito judicial da parte incontroversa da dívida.

IV - Dispositivo e tese

7. Apelo desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação n.

8002286-54.2023.8.05.0077
, em que figuram como apelante
ISMAEL SANTOS DE SOUZA
e, como apelado,
FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS RECEIVABLES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível

do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do relator.